Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA.

1. Correta a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006), pois o conjunto probatório é satisfatório para formar segura convicção de que o réu praticou traficância nas proximidades de uma escola com o auxílio de dois adolescentes.

2. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena.

4. Na espécie, a despeito da natureza da droga apreendida – cocaína, a quantidade da substância (0,66g) não permite a valoração negativa da circunstância judicial específica.

5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REDUÇÃO EX OFFICIO DA PENA.